Tribunal: TJMT
Processo: 1032529-75.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032529-75.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), EUGENIO ALMEIDA SOARES - CPF: 340.035.681-68 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e do consumidor. Recurso de apelação cível. Fraude bancária. Golpe da falsa central telefônica. Transações fraudulentas autorizadas por engenharia social. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano material e dano moral configurados.
Recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto pela instituição financeira em virtude da sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Materiais e Morais, ajuizada por correntista vítima de golpe praticado por meio de engenharia social ("falsa central telefônica"). A sentença declarou a inexistência de débito oriundo de contrato de empréstimo firmado de forma fraudulenta, condenou a Requerida à restituição dos valores subtraídos (R$ 108.160,08) da conta e aplicações financeiras do Autor, e fixou indenização por danos morais (R$ 10.000,00). A Apelante alegou ilegitimidade passiva, inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de responsabilidade pelos danos sofridos pelo Apelado.

Ii. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por transações bancárias realizadas mediante golpe por terceiros;

(ii) estabelecer se há responsabilidade civil objetiva da instituição financeira pelos prejuízos materiais e morais decorrentes das operações bancárias fraudulentas, mesmo quando realizadas com senha pessoal do consumidor.

iii. razões de decidir

3. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois mantém relação contratual com o consumidor e fornece os meios técnicos pelos quais as transações foram realizadas, sendo irrelevante eventual ausência de vínculo direto com os fraudadores.

4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14, inclusive por fortuito interno.

5. A fraude ocorreu dentro do ambiente virtual da própria instituição financeira, por meio de comandos bancários realizados via aplicativo, com autenticação fornecida pelo sistema da Apelante, que não bloqueou operações atípicas ou de alto valor.

6. A responsabilidade da instituição financeira subsiste mesmo quando as transações foram realizadas com senha pessoal do cliente, se não houver prova de culpa exclusiva da vítima ou dolo do consumidor.

7. A inexistência de sistemas eficazes de bloqueio, alerta ou autenticação adicional em face de operações fora do padrão configura falha na prestação de serviços.

8. O argumento de que os valores transferidos foram sacados e não podem ser devolvidos não afasta o dever de indenizar, pois a obrigação da instituição decorre da falha de segurança que permitiu a fraude.

9. O dano moral está configurado diante do expressivo prejuízo financeiro, do abalo à esfera psíquica do consumidor e da necessidade de recorrer ao Judiciário para obtenção de reparação.

10. O valor fixado para a indenização por danos morais (R$ 10.000,00) é proporcional, razoável e encontra amparo em precedentes análogos, não sendo objeto de impugnação específica quanto ao seu montante.

iv. dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira é parte legítima para responder judicialmente por transações realizadas mediante fraude, ainda que praticadas por terceiros. 2. A responsabilidade civil da instituição financeira, nas hipóteses de fraude bancária por engenharia social, é objetiva e decorre do risco da atividade, nos termos do art. 14 do CDC. 3. A realização de operações fraudulentas com uso de senha pessoal do consumidor não exclui a responsabilidade da instituição, se não demonstrada culpa exclusiva da vítima ou inexistência de falha no sistema. 4. A restituição dos valores indevidamente subtraídos é devida, independentemente da possibilidade de estorno ou recuperação do numerário. 5. Está comprovado o dano moral decorrente da fraude bancária, cuja indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

____________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJ-MT, Apelação Cível nº 1037785-67.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 06.11.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1069754-03.2023.8.26.0100, Rel. Des. Ricardo Pereira Junior, j. 11.09.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 5001017-68.2022.8.08.0049, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 12.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1032529-75.2025.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Materiais e Morais, movida por
Eugênio Almeida Soares
.

O Juízo
a quo
concluiu ser parcialmente procedente o pedido inicial, declarou a inexistência do débito decorrente de contrato de empréstimo firmado de forma fraudulenta, condenou a Cooperativa Requerida à restituição dos valores subtraídos da conta corrente e da conta poupança do Autor, totalizando R$ 108.160,08 (cento e oito mil, cento e sessenta reais e oito centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, condenou a Requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, tendo em vista a inexistência de relação jurídica entre a Cooperativa e os Terceiros golpistas, e de falha na prestação de serviços, pois as transações foram realizadas com uso de senha pessoal e intransferível do consumidor.

Afirma que todas as operações foram autorizadas voluntariamente pelo Apelado, ainda que sob indução de terceiros, e que a responsabilidade seria exclusiva da vítima ou de terceiros estelionatários.

Aduz que o uso de engenharia social por parte dos golpistas não configura, por si só, responsabilidade da instituição financeira, pois inexiste prova de vazamento de dados ou falha sistêmica.

Acentua a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima e ressalta que as medidas de segurança adotadas estão em conformidade com a regulação do Banco Central do Brasil e a Lei Geral de Proteção de Dados.

Insurge, também, quanto à repetição de indébito referente aos valores subtraídos da conta e aplicações do Apelado, pois o montante já havia sido sacado das contas de destino, sendo impossível o estorno via Mecanismo Especial de Devolução – MED, e eventual pretensão deve ser direcionada contra os reais causadores do dano.

Defende a inexistência de pressupostos para a configuração dos danos morais, bem como a falta de demonstração do alegado abalo à esfera anímica do Apelado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva; ou reformar integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. 319453914.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Eugenio Almeida Soares
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Materiais e Morais em face da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
.

Na petição inicial, afirmou ser cliente da instituição Requerida há mais de uma década, mantendo com ela conta corrente e conta poupança.

Relatou que, em 10/04/2025, recebeu ligação telefônica de pessoa que se identificou como gerente de sua conta na Cooperativa, informando sobre movimentações atípicas.

Seguiu dizendo que o suposto gerente comunicou que a conta bancária havia sido alvo de fraude, com contratação indevida de empréstimos, resgate de valores aplicados na poupança e posterior orientação para que acessasse o aplicativo da Cooperativa, seguindo instruções específicas.

Na mesma data, dirigiu-se à agência bancária e, ao retirar o extrato de sua conta, constatou diversas movimentações ocorridas no mesmo dia da ligação telefônica, a saber:

i) Empréstimo: R$ 71.850,00

ii) Débito em conta: R$ 2.144,50

iii) Débito em conta – IOF: R$ 273,03

iv) Transferência eletrônica para Maycon Cristian Silva Santos: R$ 19.974,20

v) Transferência eletrônica para Maycon Camussi: R$ 19.980,01

vi) Transferência eletrônica para Flávia Alessandra dos Santos Lelis: R$ 19.900,91

No dia seguinte (11/04/2025), constatou a baixa de três aplicações financeiras mantidas em conta poupança, nos seguintes valores:

i)

R$ 24.758,79 (vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos);

ii)

R$ 7.920,73 (sete mil, novecentos e vinte reais e setenta e três centavos;

iii)

R$ 4.902,64 (quatro mil, novecentos e dois reais e sessenta e quatro centavos)

Na mesma data, verificou o pagamento de dez boletos bancários, assim discriminados:

Valor

Beneficiário

R$ 3.998,00

Leandro Medeiros de Lima

R$ 4.500,00

Jeferson da Silva Nogueira

R$ 3.999,99

Marcella Teixeira da Silva

R$ 4.900,00

Alef Kelvin Santana de Brito

R$ 4.999,99

Brenda Araújo Sirino

R$ 3.999,45

João Fernando Almeida Proença

R$ 4.995,00

Nicolas Amorim de Lima

R$ 4.799,00

Ana Carla Veiga Nascimento

R$ 4.698,00

Claudia Caroline de Aguiar

R$ 4.998,00

Heloisa de Souza Santos

Mencionou que as transações realizadas de forma fraudulenta somaram R$ 108.160,08 (cento e oito mil, cento e sessenta reais e oito centavos).

Alegou que, ao contatar novamente o gerente da Cooperativa, foi informado da impossibilidade de cancelamento das transações, apesar de a instituição já desconfiar de fraude, considerando que o Autor possuía limite de movimentação diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contudo, ainda assim, foi orientado a formalizar contestação das transações, a qual teria prazo de até três dias para análise.

O formulário de contestação foi entregou ao gerente da instituição e, em 15/04/2025, o Autor recebeu resposta negativa da Cooperativa.

Enfatizou jamais ter realizado as transações impugnadas, e requereu a declaração de inexistência do débito oriundo do contrato de empréstimo, a condenação da Requerida à restituição dos valores indevidamente debitados de suas aplicações financeiras, bem como indenização por danos morais.

O pedido de tutela de urgência foi deferido para determinar que a Requerida suspenda a cobrança relativa ao empréstimo pessoal.

Na contestação, a Requerida afirmou que não tem responsabilidade pelos prejuízos, pois o Autor foi vítima de golpe praticado por terceiro, sem falha nos sistemas bancários. Aduziu que as transações foram realizadas com senha pessoal e dispositivo habitual do cliente, configurando culpa exclusiva do consumidor, que forneceu seus dados e executou as operações. Alegou que o empréstimo foi regularmente contratado e que não há como estornar as transferências via PIX, já que os valores foram legitimamente transferidos e não havia saldo nas contas destinatárias. Rechaçou a existência de danos materiais ou morais e pede a improcedência da ação, por ausência de falha na prestação de serviços e de nexo causal entre sua conduta e o alegado prejuízo.

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros no âmbito das operações bancárias, configurando falha na prestação de serviços. Em vista disso, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:

a) Declarar

a inexistência do débito decorrente do contrato de empréstimo no valor de R$ 71.850,00 (setenta e um mil, oitocentos e cinquenta reais), firmado de forma fraudulenta;

b) Condenar

a ré à restituição dos valores subtraídos da conta e da poupança do autor, no total de R$ 108.160,08 (cento e oito mil, cento e sessenta reais e oito centavos), de forma simples, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa
Selic
até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a partir do evento danoso;

c) Condenar

a ré ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros e correção monetária pela Taxa
Selic
até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar da citação e do arbitramento, respectivamente;

Como o autor decaiu de parte mínima do pedido, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

Inconformada, a
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
interpôs este Recurso de Apelação Cível.

VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA)

A Apelante argui a ilegitimidade passiva, tendo em vista a inexistência de relação jurídica entre a Cooperativa e os Terceiros golpistas, e de falha na prestação de serviços, pois as transações teriam sido realizadas com uso de senha pessoal e intransferível do consumidor.

É cediço que a ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública e consiste na ausência de pertinência subjetiva entre a parte demandada e a pretensão deduzida em juízo. Logo, configura quando o polo passivo da demanda é ocupado por pessoa jurídica ou natural destituída de qualquer relação jurídica ou obrigação que a vincule ao bem da vida postulado.

No processo civil contemporâneo, tal aferição esta pautada no critério da pertinência subjetiva da demanda, a ser constatado a partir da narrativa dos fatos e da relação obrigacional posta sob exame.

No caso, a Apelante figura como instituição responsável pela guarda, movimentação e administração dos recursos financeiros do Apelado, bem como pela disponibilização de instrumentos bancários aptos à contratação de produtos financeiros, inclusive por meio digital.

O conjunto probatório evidencia que os valores questionados foram debitados de contas correntes e aplicações vinculadas à titularidade do Apelado, mediante operações processadas pela plataforma bancária da Recorrente, em contexto que envolveu empréstimos, transferências eletrônicas e liquidação de boletos.

A alegação de que terceiros fraudadores teriam praticado os atos ilícitos não elide a responsabilidade processual da instituição que fornece e controla os meios pelos quais as transações foram realizadas.

A controvérsia não se refere a eventual vínculo entre a Apelante e os fraudadores, mas sim à análise da regularidade dos procedimentos de autenticação e à apuração de falha na prestação do serviço bancário.

A legitimidade passiva da Apelante decorre, assim, da sua condição de fornecedora dos serviços utilizados no contexto do suposto golpe, sendo objetiva sua vinculação à pretensão deduzida, na qualidade de responsável técnica e contratual pela segurança das transações efetuadas em ambiente digital.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - FRAUDE -
GOLPE DA "FALSA CENTRAL TELEFÔNICA" - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MATERIAL - CARACTERIZADO - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INCIAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. O julgamento antecipado do mérito é cabível quando o conjunto probatório documental é suficiente para a resolução da lide, nos termos do art. 355 do CPC. Sendo desnecessária a produção da prova pericial requerida, impõe-se a rejeição do cerceamento de defesa -
A ilegitimidade passiva deve ser analisada com base na Teoria da Asserção, considerando as alegações constantes da petição inicial, sendo mantida quando o réu aparenta integrar a relação jurídica em análise.
(...) (TJ-MG - Apelação Cível: 50053984820228130351, Relator.: Des.(a) Maria Luiza de Andrade Rangel Pires (JD), Data de Julgamento: 18/02/2025, Câmaras Cíveis / 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/02/2025).

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO MÉRITO

A Cooperativa Apelante alega que todas as operações foram autorizadas voluntariamente pelo Apelado, ainda que sob indução de terceiros, e que a responsabilidade seria exclusiva da vítima ou de terceiros estelionatários.

Aduz que o uso de engenharia social por parte dos golpistas não configura, por si só, responsabilidade da instituição financeira, pois inexiste prova de vazamento de dados ou falha sistêmica.

Acentua a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima e ressalta que as medidas de segurança adotadas estão em conformidade com a regulação do Banco Central do Brasil e a Lei Geral de Proteção de Dados.

Insurge, também, quanto à repetição de indébito referente aos valores subtraídos da conta e aplicações do Apelado, pois o montante já havia sido sacado das contas de destino, sendo impossível o estorno via Mecanismo Especial de Devolução – MED, e eventual pretensão deve ser direcionada contra os reais causadores do dano.

Defende a inexistência de pressupostos para a configuração dos danos morais, bem como a falta de demonstração do alegado abalo à esfera anímica do Apelado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva; ou reformar integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Melhor sorte, todavia, não assiste à Apelante.

A tese recursal relativa à ausência de responsabilidade da instituição financeira diante da conduta de terceiros não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente.

A lógica protetiva da legislação consumerista, expressa no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impõe ao fornecedor de serviços a obrigação de reparar os danos causados por falha na segurança dos meios que disponibiliza para a realização de transações, ainda que sob alegada participação de fraudadores externos.

No caso examinado, a fraude foi executada no interior do ambiente virtual administrado pela Cooperativa Apelante, por meio de canais eletrônicos de acesso remoto, devidamente autenticados e operados com base em infraestrutura técnica sob sua inteira responsabilidade.

Ainda que a abordagem inicial tenha ocorrido via ligação telefônica, os comandos bancários só se concretizaram porque o sistema da instituição permitiu sua execução, mesmo diante de movimentações atípicas e sucessivas que extrapolavam os limites ordinários de operação.

O argumento segundo o qual o consumidor teria autorizado as operações sob influência de terceiros não afasta o dever de guarda, vigilância e monitoramento atribuído à instituição financeira, tampouco desonera o fornecedor da obrigação de assegurar que seus canais eletrônicos estejam blindados contra manipulações externas.

A inexistência de prova robusta de que o consumidor agiu com dolo, ou de que tenha contribuído de forma decisiva para a concretização do golpe, reforça a incidência da responsabilidade objetiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Verbete Sumular 479, já pacificou a compreensão de que instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas no âmbito de suas operações, inclusive aquelas oriundas de fortuito interno.
Verbis:

DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Assim, situações como a narrada pelo Apelado, em que golpistas se passam por funcionários da própria instituição, utilizando linguagem institucional e informações bancárias precisas, caracterizam cenário de risco inerente à atividade bancária.

A apropriação indevida da identidade institucional da Apelante evidencia falha de segurança e inexistência de barreiras eficazes para impedir o uso indevido da estrutura bancária por terceiros mal-intencionados.

O Apelado, consumidor idoso e aposentado, foi induzido a erro por interlocutor que se apresentou como gerente de sua conta, com domínio pleno de informações que, em tese, deveriam estar protegidas.

Esse elemento fático legitima a aplicação da teoria da aparência, amplamente admitida pela doutrina e pela jurisprudência, segundo a qual o fornecedor responde pelos efeitos decorrentes da confiança gerada por seus próprios sinais de identificação institucional.

Ao alegar que suas medidas de segurança atendem à normatização do Banco Central do Brasil, a Apelante tenta deslocar o foco do exame jurídico da falha de serviço para a mera regularidade administrativa.

Contudo, o cumprimento de normas técnicas, por si só, não ilide a responsabilidade civil, especialmente quando o dano resulta de brechas operacionais exploradas de forma reiterada por fraudadores, cujas condutas não foram interceptadas ou neutralizadas a tempo.

Quanto à alegação de impossibilidade de repetição do indébito diante da suposta falta de saldo nas contas de destino, o argumento não se sustenta. Isso porque, a responsabilidade da instituição financeira não depende da efetiva recuperação dos valores transferidos, mas sim da demonstração de que não houve falha na prestação do serviço.

No caso concreto, está evidenciado que a plataforma bancária permitiu transações sucessivas, de vulto elevado, sem qualquer mecanismo eficaz de bloqueio, alerta ou validação adicional, o que contribuiu decisivamente para a consumação do prejuízo.

A tentativa de afastar o dever de indenizar sob a justificativa de culpa exclusiva de terceiro esbarra na falta de indício de que os fraudadores tenham atuado com colaboração do Apelado, ou que este tenha agido com negligência grave a ponto de romper o nexo causal.

Ao contrário, os autos demonstram que o consumidor buscou esclarecer os fatos junto à própria agência, protocolou reclamações e tentou, por todos os meios administrativos, reverter os efeitos das transações, sem sucesso.

No tocante à indenização por danos morais, a fixação do valor em R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Apelado, além de sofrer prejuízo material expressivo, experimentou desgaste emocional significativo, ao ser submetido a verdadeira
via

crucis
para demonstrar sua condição de vítima.

A negligência institucional obrigou-o a recorrer às autoridades policiais, reunir provas, acompanhar procedimentos burocráticos e, ao fim, ajuizar ação judicial para obter o reconhecimento de um direito evidente.

Não se está diante de mero dissabor cotidiano. O abalo moral decorre da violação da confiança, da frustração de expectativas legítimas e da sensação de impotência frente à inércia da instituição bancária, que detém os meios técnicos para prevenir e corrigir tais eventos, mas optou por atribuir ao consumidor a responsabilidade por uma fraude que se concretizou no interior de sua estrutura.

Para ilustrar:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. TRANSAÇÕES EFETUADAS COM USO DA SENHA PELO AUTOR. Responsabilidade objetiva DO BANCO por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). DADOS SIGILOSOS QUE FORAM OBTIDOS POR FRAUDADORES. FALHA NA SEGURANÇA. Condenação do réu a restituir AO autor os valores referentes às transações fraudulentas. Dano moral configurado. Manutenção da indenização fixada em R$ 10.000,00. (...) (TJ-SP - Apelação Cível: 10697540320238260100 São Paulo, Relator.: Ricardo Pereira Junior, Data de Julgamento: 11/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2), Data de Publicação: 11/09/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTA – TRANSFERÊNCIA VIA PIX EXORBITANTE – CANAL DE ATENDIMENTO IDÊNTICO AO CANAL OFICIAL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Em se tratando de golpe da falsa central de atendimento, utilizando dados bancários do correntista e contato telefônico idêntico ao canal oficial de atendimento da instituição bancária, considera-se como fortuito interno, de modo que se mostra necessária a responsabilização da instituição financeira. Uma vez que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MT - Apelação Cível: 10377856720238110041, Relator.: Dirceu Dos Santos, Data de Julgamento: 06/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2024).

PELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – "GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA" - UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E SIGILOSOS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÃO QUE FUGIU DO PADRÃO DO CORRENTISTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479, STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO ART. 42 DO CDC INAPLICÁVEL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...) 5. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pelo correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores transferidos, mas não obteve êxito, sendo obrigado a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. (...) (TJ-ES - Apelação Cível: 50010176820228080049, Relator.: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, publicado em 12/07/2024).

Importante salientar, que a Apelante não requereu a redução do
quantum
fixado a título de indenização por danos morais, limitando-se a impugnar a própria existência do dano, razão pela qual o montante arbitrado não comporta reexame nesta instância.

A sentença não comporta reforma.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025